Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740852-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: THIAGO PEREIRA PERFEITO, ALYNE PEREIRA PERFEITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por THIAGO PEREIRA PERFEITO E ALYNE PEREIRA PERFEITO em desfavor da agravante, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou a inversão do ônus da prova (ID 200805148, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que sua hipossuficiência restou cabalmente demonstrada com os documentos anexados aos autos e refuta a inversão do ônus probatório (ID 64448888). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas pertinentes ao pedido reconvencional, sob pena de não ser conhecido. Ademais, os documentos anexados demonstram que a agravante está com seu orçamento mensal bastante comprometido com dívidas. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator